Tribunal: TCU
Processo: 006.800/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3498/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.800/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Batista Reis (XXX.948.495-XX); Andrei Morais Rocha Lima (XXX.129.975-XX); Eric Vinicius Pereira e Pereira (XXX.143.015-XX); Fernanda Nery Peralva (XXX.442.655-XX); Joao Luiz Joaquim da Silva (XXX.217.858-XX); Luana Alves Farias do Sacramento (XXX.498.575-XX); Luis Guilherme Lima Correia (XXX.695.355-XX); Marcia Regina dos Santos (XXX.247.215-XX); Paulo Santos Carneiro Filho (XXX.759.355-XX); Rafael Freire de Carvalho Luciano (XXX.712.425-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.